Tribunal: STF
Processo: RE 87706
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
TRANQUILIZOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
SENTIDO DE CONSIDERAR O FURTO E ROUBO CRIMES DA MESMA ESPÉCIE (RECR
79.333-SP).
A APLICAÇÃO DA LEX MITIOR AOS CASOS JULGADOS E DA COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA EXECUÇÃO - ART. 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CPP C/C O ART.
2. PAR. ÚNICO DO CP (HC 55.872-SP-DJ 3.3.78, P: 968; RHC
56.017-SP-DJ 2.6.78, P.2930).
RECR NÃO CONHECIDO.